Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-35.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-35.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), JANICE FERNANDES LEITE - CPF: 001.998.681-58 (APELANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (APELADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DO FILHO DA AUTORA OCASIONADA POR DISPAROS REALIZADOS CONTRA ELE EM VIA PÚBLICA, NA SAÍDA DA “
EXPOESTE”
– BRIGA INICIADA NO INTERIOR DO EVENTO, MAS DESDOBRADA PARA A ÁREA EXTERIOR AO RECINTO DA FESTA, ONDE OCORREU O DANO – DEVERES DE VIGILÂNCIA E CUIDADO OBSERVADOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – REVISTA PESSOAL NA ENTRADA DA FESTA – SEGURANÇAS NO LOCAL – ARMA DE FOGO GUARDADA NO VEÍCULO DO RESPONSÁVEL PELOS DISPAROS QUE ESTAVA FORA DA ÁREA DO EVENTO – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o dano foi produzido em local exterior ao recinto onde se realizava a festa (em frente ao parque de exposições), já que o autor dos disparos, embora tenha se desentendido com a vítima ainda no recinto da festa, utilizou arma de fogo que estava guardada em veículo estacionado na área exterior, onde impossível e inexigível a atuação da equipe de segurança, não se pode atribuir ao promotor da festa a responsabilidade civil pelo evento morte da vítima, pois ele em nada contribuiu para a causa que provocou o dano, fato que só pode ser debitado a fortuito externo, devendo ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000612-35.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANICE FERNANDES LEITE contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais Decorrente de Responsabilidade Civil”
(Proc. no 1000612-35.2019.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra o SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo o MM. juiz, tendo o homicídio do filho da autora ocorrido fora do recinto em que acontecia a festa promovida pelo Sindicato apelado, este não pode ser civilmente responsável pelo dano. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade da verba suspensa,

em razão da concessão do
benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. n.

92979011).

A apelante expõe que, no dia 13 de agosto de 2016, o seu filho

Vlader Ronaldo Leite Ribas estava participando da festa “Expoeste”, promovida pelo apelado, quando, ao se envolver em uma briga, foi perfurado por um canivete, e, ao sair do estabelecimento, levou vários tiros, e foi a óbito.

Alega que o apelado deve ser responsabilizado pelo dano moral, pois foi negligente quanto à segurança, ao permitir a entrada de pessoa portando canivete, e também negligente quanto ao atendimento da vítima, que, mesmo tendo sido esfaqueada, teve a sua saída do local permitida em vez de ter sido socorrida.

Aduz que o apelado, como organizador de uma festa de grande proporção, tinha o dever de guarda e vigilância em relação às pessoas presentes no evento, e por isso responde pelos danos decorrentes da falha na organização.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 100.000,00, que alega ter sofrido em decorrência dos fatos narrados (cf. Id. n.

92979021).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 92979026).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na sentença apelada:

“(...)

A questão primordial aqui discutida refere-se à responsabilidade civil do réu quanto à falha na segurança do local do evento festivo denominado “Expoeste”, realizado no dia 13/08/2016, e que, por isso, segundo a autora, culminou com a morte de seu filho Vlader Ronaldo Leite Ribas.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha arrolada pela autora, Aline Vieira Brito, informou que a maioria dos seguranças não são capacitados para a atividade profissional exercida, sendo que todos são ordenados a trabalhar apenas no âmbito interno do recinto, sendo que haviam seguranças na entrada do local, por onde saíram as vítimas e os mesmos nada fizeram.

Por sua vez, a testemunha Edson Thiener Juliano da Silva afirmou que ao adentrar o local havia revista realizada no local.

Além disso, informou que estava junto com a vítima, filho da autora, desde o interior do recinto, no início das agressões, até o momento do disparo da arma de fogo, ocorrido na parte externa do local do evento, informando que durante toda esta ocorrência somente visualizou seguranças na portaria, todavia não lhe abordaram, inclusive afirmou que existia somente uma ambulância na arena principal (palco principal), contendo, aproximadamente, três bombeiros, porém em momento algum recebeu auxílio dos socorristas.

Quanto à testemunha José Pedro Neto, arrolada pelo réu, este informou que não presenciou os fatos, todavia, garantiu que estava sendo realizada revista nas pessoas que adentravam o recinto.

A testemunha Fábio Carlos Guedes, por sua vez, informou que existiam três ambulâncias e, aproximadamente, trinta a trinta e cinco brigadistas do corpo de bombeiros civil e, inicialmente, prestou socorro a uma das vítimas, encaminhando-a ao hospital após colocá-la na ambulância. Logo em seguida, afirma que recebeu o comunicado de que haviam outras duas vítimas ao lado de fora do recinto, na frente da entrada principal, oportunidade na qual se dirigiu para prestar os atendimentos necessários e, no momento do atendimento à vítima, filho da autora, o brigadista foi alertado pelo homicida para se afastar, quando houve os disparos de arma de fogo.

Compulsando detalhadamente os autos, notadamente as provas documentais produzidas, ou seja, em especial o Laudo Pericial versando sobre a reprodução simulada dos fatos (id. 18503607), Fabrício Gomes Gonzaga, pessoa supostamente responsável por ceifar a vida do filho da autora, afirmou que retirou a arma de fogo de dentro de seu veículo e retornou ao local que se encontrava a vítima para executá-la.

Em suma, a vítima recebeu os primeiros socorros pelo brigadista, Fábio Carlos Guedes, mesmo fora do recinto, todavia, naquele momento, Fabrício Gomes Gonzaga realizou os disparos com a arma de fogo que ceifou a vida do filho da autora, havendo início deste fato no âmbito externo do local do evento, quando lá se encontravam a vítima e o homicida, não havendo o que se falar em nexo de causalidade.

Em outros termos, a vida do filho da autora não foi ceifada dentro do recinto, muito menos Fabrício Gomes Gonzaga se encontrava no interior daquele local em posse da arma de fogo, circunstâncias que afastam um dos requisitos da responsabilidade civil e, portanto, o dever de indenizar.

Assim, restou comprovada a existência de seguranças em quantidades suficientes a suportar e manter o ambiente seguro e tranquilo, sendo que o algoz do filho da autora somente ceifou a sua vida quando ambos se encontravam na parte externa do local do evento, o que não significa falha na prestação de serviços, quiçá deficiência na segurança, haja vista a impossibilidade de proteção onipresente de qualquer empresa de segurança, por mais especializada e treinada que seja, notadamente no início da avença quando ocorreu as lesões corporais, as quais, registre-se, não ter sido a causa determinante para o evento morte de Vlader Ronaldo Leite Ribas.

Por isso, muito embora os judiciosos argumentos autorais, cujo luto da genitora, ora autora, é perfeitamente entendível, cuja oportunidade sirvo-me para aderir, haja vista a tragédia ocorrida com a perda do filho, não há que se imputar a responsabilidade, diante do caso concreto, ao réu, Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, uma vez que restou comprovada a correta prestação de serviços na área de segurança.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na peça de ingresso, o que faço para extinguir o processo, com resolução do mérito, com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...) (sem destaques no original)”.

O caso envolve apuração de responsabilidade civil baseada em ato ilícito, assim definido no art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do CC, por sua vez, prevê que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessária a presença concomitante de quatro elementos essenciais, quais sejam, conduta humana, culpa genérica, dano e nexo causal. A responsabilidade civil objetiva, por sua vez, abarcada pela teoria do risco, prescinde do elemento culpa.

No caso, ambas as partes afirmam que o falecimento do filho da apelante não ocorreu dentro do estabelecimento do apelado, e nem por conduta praticada diretamente pelo Sindicato dentro do recinto onde transcorria a festa; consta do laudo pericial oficial que o filho da autora e o agressor brigaram dentro do local, e, ao saírem do recinto do evento, o autor dos disparos pegou uma arma que estava guardada dentro de um carro, e atirou no filho da apelante (cf. Id. n.

92977466 - pág. 11).

Ainda assim, a apelante afirma que a fatalidade não teria acontecido se o apelado não tivesse permitido a entrada no recinto da festa de pessoa portando canivete, e nem tivesse permitido que seu filho saísse ferido do local.

A sentença destaca que, segundo a prova dos autos, todas as pessoas eram revistadas na entrada do local, e, além disso, havia no recinto onde transcorria a festa vários seguranças atentos a possíveis distúrbios e problemas, que é o que se espera em termos de segurança nesse tipo de evento, daí porque não se pode concluir que o Sindicato agiu com negligência ou descaso no que concerne à preservação da segurança.

Também não é possível presumir que os danos poderiam ser evitados pelo organizador do evento não fora a entrada de pessoa portando canivete na área do evento, ou a “permissão” para que uma pessoa ferida saísse do local, e que o filho da apelante não teria sido baleado ao deixar o local; ora, não foi o canivete que causou a morte de Vlader, e sim os disparos realizados contra ele já na área exterior ao recinto da festa, e, em tais circunstâncias, dificilmente os responsáveis pelo evento poderiam ter impedido a saída do rapaz do local do evento, até porque, se há rigor na entrada, inexiste o mesmo tipo de vigilância e cuidado em relação às pessoas que deixam o recinto da festa para irem embora ou mesmo permanecerem por algum tempo na área exterior, ou seja, como em qualquer evento do tipo, a entrada é fiscalizada, mas a saída não.

Assim, não se revela razoável exigir da equipe de segurança do evento que fosse capaz de prever e evitar a prática de fato ilícito/criminoso ocorrido em desdobramento de algum incidente iniciado dentro do recinto da festa, ou que estivesse antecipadamente preparada para impedir a ocorrência de dano resultante de investida homicida promovida por terceiro em via pública (em frente ao parque de exposições), inclusive com emprego de arma de fogo que estava no veículo do autor dos disparos naquela área externa, e não no recinto do evento, mesmo porque tais medidas não estão compreendidas entre os deveres e cuidados ordinariamente exigidos dos responsáveis pela segurança desse tipo de evento.

O apelado em nada contribuiu para o evento que provocou a morte do filho da autora, e sendo assim descabe a imputação de responsabilidade que lhe foi irrogada em razão da morte da vítima ocorrida na área externa àquela onde se realizava a festa (em frente ao Parque de Exposições), fato que, embora lamentável, só pode ser debitado a fortuito externo, sendo correta, portanto, a conclusão sentencial de improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO CRIMINOSA PERPETRADA POR TERCEIRO NA PORTA DE ACESSO AO SHOPPING CENTER. CASO FORTUITO. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. RUPTURA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO SHOPPING E O ÓBITO DA VÍTIMA DOS DISPAROS. PRECEDENTES. RECURSOS PROVIDOS. 1. É do terceiro a culpa de quem realiza disparo de arma de fogo para dentro de um shopping e provoca a morte de um frequentador seu. 2. Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta do shopping por configurar hipótese de caso fortuito externo, imprevisível, inevitável e autônomo, o que não gera o dever de indenizar (art. 14, § 3.o, II, do CDC). Precedentes. 3. Relação de consumo afastada. 4. Recursos especiais providos”. (REsp 1440756/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% sobre o valor da causa, os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021